Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711461-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: K. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WALDEMIRO FRANCISCO SORTE JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 21939177, a recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A informa o pagamento integral da condenação, pugnando pela extinção do feito e baixa dos autos. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FLAVIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024